Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-34.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), GENESIO LOPES - CPF: 793.195.218-91 (RECORRIDO), KELVIA ROCHA DA SILVA - CPF: 047.255.241-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITO. SERVIÇO DE SEGURO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO TELEFONICA. ATO REGULAR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido GENESIO LOPES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 69,67 (sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, mensalmente, a titulo de seguro supostamente não contratado, razão pela qual postula a repetição indébita do valor descontado de sua conta corrente e indenização por danos morais em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de o Recorrente ter apresentado aos autos a gravação da ligação em que houve a contratação do seguro.

3. Entendo que a atendente deixou claro as condições da contratação, a periodicidade da cobrança e os valores correspondente a apólice contratada, sendo que o Recorrido em momento algum discordou da contratação ou demonstrou dúvida.

4. Ato ilícito não configurado, cobrança que configura exercício regular de direito.

5. Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido GENESIO LOPES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 69,67 (sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, mensalmente, a titulo de seguro supostamente não contratado, razão pela qual postula a repetição indébita do valor descontado de sua conta corrente e indenização por danos morais em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a repetição indébita do valor pago.

A Recorrente MBM SEGURADORA SA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que o Recorrente apresentou aos autos a gravação da contratação do seguro realizado pelo Recorrido.

Na gravação a atendente deixa claro qual será o valor mensalmente pago, os valores da apólice, bem como os dados bancários para que os descontos fossem realizados e o Recorrido confirmou todas as informações e não demonstrou dúvida ou desinteresse em contratar o seguro.

Dessa forma, não há como inferir que o consumidor tenha sido lesado ao ponto de declarar a nulidade do negócio jurídico.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica de forma regular entre as partes.

Por tal conclusão, entendo que os descontos realizados foram devidos, conforme a contratação celebrada, portanto, não vislumbro a ocorrência de danos morais indenizáveis, tampouco, o dever de ressarcimento ao Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021